Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722281-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FABIO PEREIRA THEREZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS VINCULADAS AO FUNDO PIS-PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. REGULARIDADE DOS EXTRATOS E DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSIDERADA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação de exigir contas ajuizada em face da instituição responsável pela gestão das contas vinculadas ao Fundo PIS-PASEP, com a finalidade de verificar a correção dos valores creditados e apurar eventual saldo em favor da parte autora. O juízo de primeiro grau reconheceu a prestação de contas como regular, com base em perícia judicial, e declarou inexistente saldo credor. A parte autora interpôs apelação requerendo o acolhimento de impugnação ao laudo pericial e o reconhecimento de diferenças decorrentes da suposta má aplicação dos índices legais de correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prestação de contas adequada pela parte ré; (ii) determinar se o laudo pericial judicial é idôneo e suficiente para demonstrar a regularidade das correções e lançamentos realizados nas contas vinculadas ao PASEP. III. Razões de decidir 3. A parte ré apresentou os extratos bancários da conta vinculada ao Fundo PIS-PASEP, os quais foram analisados por perito judicial imparcial, que concluiu pela correção dos lançamentos e aplicação dos índices legais, sendo seu laudo homologado pelo juízo de origem. 4. O laudo técnico observou os parâmetros legais de correção monetária aplicáveis em cada período e apontou diferença residual de R$ 3,79, justificada por arredondamento de casas decimais, afastando qualquer inconsistência relevante. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao apelo. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO PIS-PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, negou provimento à apelação em ação de exigir contas relativa a valores vinculados ao Fundo PIS-PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos índices legais de atualização monetária e quanto à insuficiência da prestação de contas apresentada pelo Banco do Brasil, requerendo ainda o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de ilegalidade dos índices de correção aplicados às contas do PIS-PASEP; (ii) verificar se houve omissão quanto ao argumento de que a prestação de contas se limitou à juntada de extratos bancários, sem observância do art. 550 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos índices de atualização e analisou a alegação de insuficiência da prestação de contas, de sorte que inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no ato judicial combatido. 4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria. 5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento aos embargos de declaração. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 550, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que houve quebra do rito bifásico do procedimento de exigir contas. Aponta que a inobservância desse rito especial o prejudicou, pois o impediu de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão de condenação à prestação de contas; b) artigo 551 do CPC, defendendo que o Banco do Brasil, ao apresentar apenas extratos bancários genéricos, não cumpriu com o seu dever legal na forma prescrita, pois tais documentos são meros registros de saldos finais e não detalham a aplicação pormenorizada de cada índice de correção mês a mês ou ano a ano, impedindo a real conferência da gestão; c) artigo 550, §§ 5o e 6o, do CPC, aduzindo que a prestação de contas inadequada pelo requerido atrai a consequência legal, torna lícito ao insurgente apresentar suas próprias contas e ilícito ao Banco impugná-las. Assevera ofensa à legislação ao julgar as contas do recorrido como boas e rejeitar o cálculo do recorrente; d) artigo 479 do CPC, argumentando que houve erro de valoração da prova que permitiu a conclusão jurídica de contas adequadas em face de um laudo que se mostra contraditório e insuficiente para sanar a falha documental inicial. Afirma que a convicção do juiz deve ser motivada pela revaloração da prova em consonância com as regras contábeis e mercantis aplicáveis. Sem indicar violação à legislação federal, expõe que houve interpretação equivocada sobre o objeto cognitivo da ação de exigir contas e os limites do dever de gestão, que deve ser reconhecido o direito do cotista à recomposição integral dos valores, bem como as suas contas apresentadas devem ser homologadas, e não as do banco. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 79238870). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 550, caput, do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 479, 550, §§ 5o e 6o, e 551, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne à interpretação equivocada sobre o objeto cognitivo da ação de exigir contas e os limites do dever de gestão, ao reconhecimento do direito do cotista à recomposição integral dos valores, bem como homologação de suas contas, o recurso não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 79238870. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015